Tribunal: TJSP
Processo: 2047148-70.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de retificação dos cálculos de pena sob a alegação de excesso de prazo, porquanto deduzido há 45 dias nos autos de origem. Consoante as informações prestadas, verifica-se superveniente decisão proferida diretamente pelo juízo a quo, o qual apreciou e indeferiu o pedido deduzido nos autos. Salienta-se, por

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de retificação dos cálculos de pena sob a alegação de excesso de prazo, porquanto deduzido há 45 dias nos autos de origem. Consoante as informações prestadas, verifica-se superveniente decisão proferida diretamente pelo juízo a quo, o qual apreciou e indeferiu o pedido deduzido nos autos. Salienta-se, por pertinente, que eventual inconformismo quanto ao r. decisium só poderá ser reclamado por via do recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, nos termos do art. 197, da LEP. Perda de objeto. Impetração prejudicada.